Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-20.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Deserção. Petição incidental em que a parte justifica o porquê não recolheu o preparo no prazo. Ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a questão. Omissão detectada. Preclusão. Escusa manifestada muito após o decurso do prazo estabelecido à prática do ato. Ausência de prova idônea quanto à indisponibilidade do sistema. Embargos acolhidos, mas sem efeitos modificativos ou infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela ré contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006758-20.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE OLIVEIRA AVELAR OGAWA - CPF: 006.379.461-62 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA METRON LTDA - CNPJ: 03.941.119/0001-57 (EMBARGANTE), FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO - CPF: 068.149.296-19 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), CONSTRUTORA METRON LTDA - CNPJ: 03.941.119/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO - CPF: 068.149.296-19 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), DIRCE OLIVEIRA AVELAR OGAWA - CPF: 006.379.461-62 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ALBERTO LUZ FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.

Deserção
.
Petição incidental em que a parte
justifica
o porquê
não recolh
eu o
preparo
no prazo. Ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a questão. Omissão detectada.
Preclusão. Escusa manifestada muito após o decurso do prazo estabelecido à prática do ato. Ausência de prova
idônea quanto à i
ndisponibilidade do sistema
. Embargos acolhidos, mas sem efeitos modificativos ou infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
oposto
s
pela ré contra acórdão que
não conheceu do
apelo

por ela
interposto, por considerá-lo deserto à falta de prova do recolhimento do preparo, e negou provimento ao
recurso
da autora, a fim de manter inalterada a sentença que acolheu o pedido para declarar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide por força do fenômeno da usucapião
.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre
a justificativa apresentada pela recorrente, por meio de petição incidental, para o não recolhimento do preparo no prazo devido.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim,
c
onstatada
a necessidade de acréscimos e
esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório,
os
embargos declaratórios devem ser acolhidos
para
suprir a omissão e, assim, sanar
o
vício detectado.

4.
A inobservância do prazo definido em lei ou em ordem judicial para a prática de determinado ato processual resulta
em
preclusão consumativa, daí porque
sequer cabe conhecer de escusa manifestada somente após o esgotamento do prazo, em especial quando apoiada em
mera alegação de indisponibilidade do sistema, sem a devida comprovação, mediante
apresentação de
document
o idôneo
,
de que a prática do ato foi obstada por aspecto técnicos relacionados ao sistema de emissão de guias.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de
D
eclaração
acolhidos, mas sem efeitos modificativos ou infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
CONSTRUTORA METRON LTDA

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Usucapião
(Proc. nº
1006758-20.2022.8.11.0003
), ajuizada
contra a embargante por
DIRCE OLIVEIRA AVELAR OGAWA
,
à
unanimidade,
não conheceu do recurso interposto pela ré/embargante, por considerá-lo deserto à falta de prova
d
o
recolhimento do preparo,
e
negou
provimento
ao apelo

da autora/embargada,
a fim de
manter inalterada a
sentença que
acolheu
o pedido

para declarar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide por força do fenômeno da usucapião

(cf. Id. nº
328660887
).

A
embargante

sustenta a omissão

d
o acórdão embargado
, uma vez que nada manifestou sobre o teor da petição juntada ao Id. nº
314289889
, onde “
indicou que, apesar de inúmeras tentativas, não procedeu com o pagamento da 1ª parcela do preparo recursal em razão de erro no sistema do próprio TJMT
”, o
que
a
impedi
u

de
emitir as
respectivas
guias
de pagamento, configurando justo motivo para que não tenha praticado o ato na forma e prazo estabelecidos nos autos, razão pela qual p
ede

o
acolhimento dos declaratórios para que
sej
a
sanad
a

essa omissão
(cf. Id. nº
330449893
).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº
333226373
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pela ré
Construtora Metron Ltda

contra o
acórdão
que, no julgamento do Recurso de Apelação originário da
ação
de
Usucapião
proposta
contra a embargante
pela autora
Dirce Oliveira Avelar Ogawa
,
não conheceu do
apelo

d
a ré/embargante, por considerá-lo deserto à falta de
recolhimento do preparo,
e negou
provimento
ao
recurso
da autora/embargada, mante
ndo
inalterada a sentença que acolheu
o pedido

para
reconhecer e
declarar
a
usucapião

do imóvel objeto da lide
.

Nas razões
dos
declaratórios,
a ré
/embargante
alega

a
omissão do acórdão embargado
em relação à justificativa que apresentou nos autos para o não recolhimento do preparo, qual seja, a de que, “
apesar de inúmeras tentativas, não procedeu com o pagamento da 1ª parcela do preparo recursal em razão de erro no sistema do próprio TJMT
,
o que
a
impedia de emitir as respectivas guias
”.

O
s embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica,
cujo
objetivo
é o
de aclarar incertezas e
/ou
extirpar defeitos formais internos que macul
em
o pronunciamento judicial,

conforme as hipóteses especificadas no artigo 1.022 do CPC,
a fim de
possibil
itar a
perfectibiliza
rão d
o
provimento
ju
risdicional
.

N
o caso,
embora a manifestação da ré/embargante tenha vindo aos autos somente depois de o Recurso de Apelação ter sido incluído na pauta de julgamento, quando há muito esgotado o prazo para que comprovasse o pagamento da 1ª parcela do preparo, admito a necessidade de acolher os presentes embargos de declaração para complementar as razões do acórdão embargado, acrescentando motivação adicional a amparar a conclusão da inadmissibilidade recursal por força da deserção.

Recapitulando, a decisão de Id. nº
300799881
, proferida no dia 21.07.2025,

deferiu em parte o pedido de AJG formulado pela ré/apelante, ora embargante, Construtora Metron para autorizar o “
parcelamento do preparo, na forma do art. 468, §§ 6º e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, em atéseis

parcelassucessivas e corrigidas monetariamente,
cumprindo à ré/apelante comprovar nos autos o pagamento da 1ª parcela no prazo de 5 (cinco) dias
, e, a parti daí, o recolhimentomês a mês da respectiva parcela, até a quitação final do preparo
” (
destaquei
– cf. Id. nº
300799881
).

Em 22.07.2025, a Secretária do Juízo procedeu a
juntada
nos autos
da informação
prestada pelo DCA (
Departamento de Controle e Arrecadação da Coordenadoria Financeira
)
referente ao parcelamento das custas processuais.

Em 31.07.2025, certificou-se o decurso do prazo estipulado à apresentação do comprovante de recolhimento da 1ª parcela do preparo.

Em 09.09.2025, o Recurso de Apelação foi incluído em pauta de julgamento.

Em 12
.09.2025,
a
Construtora Metron
peticionou nos autos para, entre outros pontos, alegar

o seguinte:

“
(...),
apesar de inúmeras tentativas, não procedeu com o pagamento da 1ª parcela do preparo em razão de erro no sistema do próprio TJMT (
...). Pugna, por conseguinte,
para que as guias sejam disponibilizadas nos autos
” (cf. Id. nº
314289889
)
, e, como prova, juntou aos autos espelho de tela do site deste TJMT, sem data do acesso, onde se lê, no pop-up, que “não foi possível emitir a guia de recurso de apelação, por favor tente mais tarde” (cf. Id. nº
314289890
).

Pois bem.

A inobservância do prazo definido em lei ou em ordem judicial para a prática de determinado ato processual resulta em preclusão consumativa, daí
porque, como a
ré/embargante
nada positivou nos autos durante o prazo estipulado para comprovar o recolhimento da 1ª parcela, a escusa extemporaneamente exposta na petição de
Id. nº
314289889
sequer merece ser conhecida, na medida em que a deserção já se encontrava consolidada dada a desidiosa inércia da recorrente, o que, por si só, impõe a manutenção da conclusão do acórdão pelo não conhecimento do apelo da
Construtora Metron
.

Depois,
como
o
print
screen
juntado ao Id. nº
314289890
não possui elementos que possibilitem identificar a data do acesso/consulta ao site deste Tribunal, nada que permita aferir se a mensagem ali registrada apareceu enquanto o prazo para o recolhimento do preparo estava em curso, ou, melhor, no último dia à prática do ato, a fim de justificar a prorrogação do prazo, ou, então, só quando o prazo já havia escoado, a exemplo da data do protocolo daquela petição, que veio aos mais de 1 mês e 1⁄2 depois da certidão de decurso do prazo, o que se tem é que se trata de documento absolutamente imprestável para
comprovar
problema técnico ou
indisponibilidade do sistema
que impediu a prática do ato no prazo devido.

Logo
,
não havendo o recolhimento do preparo, e

inexistindo
justificativa idônea à não realização do ato processual no prazo
definido na decisão de Id. nº
300799881
,
é
irrecusável a conclusão
pelo não conhecimento d
a apelação
interposta pela ré/embargante

Construtora Metron.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão detectada, a fim de acrescentar as considerações acima delineadas à fundamentação do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026